Tribunal: TJDFT
Processo: 0731869-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731869-65.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACI JORGE BEZERRA SANTOS AGRAVADO: ARQUIMEDES CAMELO DE PAIVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jaci Jorge Bezerra Santos contra decisão (ID origem 163930457) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos de ação de despejo cumulada com cobrança ajuizada por Arquimedes Camelo de Paiva (processo n. 0706902-41.2023.8.07.0004), deferiu a medida liminar vindicada pelo autor, ora agravado, para determinar que o réu, ora agravante, “desocupe o imóvel objeto da lide no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo liminar”. Em suas razões recursais (ID 49692563), o agravante sustenta, em suma, que apresentaria acentuada vulnerabilidade social. Diz que seria pessoa com deficiência e beneficiário de Benefício de Prestação Continuada (BPC). Aduz que residiria no imóvel objeto de discussão na origem com sua mulher e dois filhos, de 13 (treze) e 14 (catorze) anos de idade, e que, caso despejado do imóvel, não teria local para se estabelecer com sua família. Assenta que teria sido vítima de fraude praticada por terceiros, o que teria resultado em grave crise financeira, impedindo-o de honrar os compromissos relativos ao aluguel do imóvel objeto da locação. Tece considerações acerca do princípio da dignidade da pessoa humana e acerca do direito social de moradia. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que indeferida a medida liminar pleiteada pelo autor, ora agravado, na petição inicial. Sem preparo, por ser o agravante beneficiária de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque, da análise das próprias razões recursais, se observa que a existência da dívida dos encargos locatícios objetos de discussão na origem se revela incontroversa e foram cumpridos, a princípio, os ditames legais previstos no art. 59, § 1o, da Lei n. 8.245/91. Ademais, a simples menção a supostas dificuldades financeiras da parte locatária, ora agravante, não se revela suficiente, por si só, para afastar as consequências de sua mora e, portanto, para impedir a medida de desocupação do imóvel objeto de discussão nos autos. Ademais, é importante consignar que a simples referência às dificuldades financeiras eventualmente enfrentadas pela parte agravante, bem como aos efeitos de eventual medida de despejo não são suficientes, por si sós, para denotar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação ao recorrente. Diante desse cenário, o indeferimento da medida liminar, ao menos neste momento, é medida impositiva. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora